Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706950-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVANILDES APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: VALDEMAR TAVARES DOS SANTOS, LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO DESPACHO Analisando a demanda originária, vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto aos requerimentos de penhora de salário e de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-exequente para se manifestar sobre a existência de inovação recursal, em cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora